Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NOMEAÇÕES SUSPENSAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de fazer a nomeação da autora no cargo de Professor da Educação Básica – Área de Atuação: Atividades. Recurso inominado da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Concurso Público. Reclassificação. Vaga para Pessoa com Deficiência. Os documentos de ID. 30919983, 30919984 demonstram que a autora, após provimento judicial no processo de número 0711981-32.2018.8.07.0018, foi reclassificada no concurso público de Professor da Educação Básica – Área de Atuação: Atividades (Edital n. 23/16-SEE), e passou a ocupar a 52a colocação para PCD. Não há qualquer demonstração de que houve preterição no presente caso, uma vez que o documento de ID. 30919984 atesta que foram convocados candidatos PCD até a 44a colocação, de forma que a ordem de classificação não foi desrespeitada em desfavor da autora.
3 – Pandemia da COVID19. Suspensão dos prazos de validade. Concurso público. Conforme artigo 1o caput e §1o da Lei Distrital 6.662/2020, “Ficam excepcionalmente suspensos os prazos de validade dos concursos públicos homologados e em vigência na data da publicação do Decreto no 40.475, de 28 de fevereiro de 2020. §1o Os prazos suspensos de que tratam o caput voltam a correr no primeiro dia útil após 31 de dezembro de 2021, em observância à Lei Complementar Federal no 173, de 27 de maio de 2020.”. O concurso público em tela teve, por meio do Edital no 33 – SEE/DF de 12 de julho de 2019, seu prazo de validade prorrogado por 2 anos (ID. 30920363 - Pág. 4). Conforme dispositivo legal citado, o prazo de validade foi suspenso até 31/12/2021. Não há, por ora, direito subjetivo à nomeação, pois, apesar de a candidata/autora ter sido aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, a Administração Pública dispõe de todo o prazo de validade do concurso público para nomear candidato aprovado. Assim, a improcedência do pedido de obrigação de fazer a nomeação da autora é medida que se impõe.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

L